Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725566-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE EMBARGADO: PLINIO DA ABADIA SILVA, ATILIO JOAO ANDRETTA D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ANTONIO LAFAYETTE COTTA TRINDADE em face do acórdão de ID 51178428, que conheceu do agravo de instrumento interposto pelo embargante e negou provimento ao recurso. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte embargante para se manifestar sobre eventual aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 9 de outubro de 2023 17:45:28. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador